Tribunal: TCU
Processo: 007.729/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 39809/2014, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 807141, função null, que teve como objeto Realização do PERNAMBUCO OPEN DE FUTSAL, no Ginásio Municipal OSVALDO DE CARVALHO do município de Petrolina-PE (no da TCE no sistema: 365/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2184/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor do Sr. Júlio Emilio Lossio de Macedo, Prefeito Municipal de Petrolina-PE na gestão 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 807141/2014 (peça 18) firmado entre o Ministério da Cidadania e o referido Município, e que tinha por objeto o instrumento descrito como " Realização do Pernambuco Open de Futsal, no Ginásio Municipal Osvaldo de Carvalho do município de Petrolina-PE ". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), peças 116-118, após examinar a matéria destes autos, concluiu pela ilegitimidade de Júlio Emilio Lossio de Macedo para figurar no rol de responsáveis; Considerando que os atos relacionados à gestão dos recursos foram praticados pelo Secretário Executivo de Esportes, o Sr. Francisco de Alencar Brito Junior; Considerando que a Lei Municipal 1.604/04 (peça 104) contém expressa disposição no sentido de que a Secretaria de Segurança Cidadã, Juventude e Esportes não fica limitada ao planejamento da política de esportes, mas é efetiva gestora (executora) das ações, figurando o Secretário como ordenador de despesas; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que a AudTCE destacou que o Sr. Francisco de Alencar Brito Júnior, Secretário Executivo de Esportes à época dos fatos, não foi responsabilizado ou notificado dos fatos até a presente data, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória no TCU com relação a ele, tendo em vista que o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 30/4/2015; Considerando que o representante do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição quinquenal em relação aos atos do Sr. Francisco de Alencar Brito Júnior, na qualidade de Secretário Executivo de Esportes; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em excluir o Sr. Júlio Emilio Lossio de Macedo da presente relação processual e reconhecer, quanto ao Sr. Francisco de Alencar Brito Junior, a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, arquivando os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.729/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Júlio Emilio Lossio de Macedo (XXX.313.974-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Petrolina-PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nadielson Barbosa da Franca (26489/OAB-BA) e Breno da Silva Amorim (45.776/OAB-PE), representando Júlio Emilio Lossio de Macedo. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao Sr. Júlio Emilio Lossio de Macedo e ao Ministério do Esporte, para ciência.